Tribunal: CARF
Processo: 13116.723356/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.723356/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.103 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PAULO ALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
integral. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.723356/2019-88
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.723356/2019-88

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/60):
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 34/37) relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF correspondente ao exercício 2014, ano-calendário 2013, para exigir
imposto de renda suplementar, de R$ 8.250,00.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 35), foi apurada dedução
indevida de despesas médicas, de R$ 30.000,00, porque intimado, em 18/09/2018, a
comprovar a efetividade do pagamento efetuado ao profissional de saúde Cláudio
Antônio Xavier do Prado, não se manifestou até 01/04/2019, data do lançamento.
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 4/5) em sua totalidade, e aduz que comprova
as despesas médicas com recibos (fls. 10/13), além de apresentar comprovantes de
transferências bancárias, extratos bancários BB e cópias de cheques (fls. 19/25).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 29/096/2019 (fls. 64), o contribuinte, em 07/10/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/70), insurgindo-se contra a glosa parcial mantida, alegando,
em breve síntese, que a prova produzida e apresentada tempestivamente à RFB, está em
conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentação hábil a comprovar
a realização do tratamento odontológico e dos dispêndios efetuados em espécie, porquanto
idôneos, calhando, caso necessário, na realização de perícia para confirmação do serviço
executado e declarado no ajuste anual. Registra ainda que é beneficiário de isenção do imposto
de renda dada a moléstia grave que lhe acometera. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado ou, alternativamente, a concessão do direito ao parcelamento do principal com a
exclusão da multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/82.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.723356/2019-88

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa da dedução da despesa odontológica declarada:
O litígio recai sobre a glosa parcial da despesa paga ao profissional Cláudio
Antônio Xavier do Prado, no valor de R$ 17.500,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento integral da aludida despesa declarada na DAA/2014.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 59/60):
No caso em concreto, cabe registrar que entre os sete recibos apresentados (fls. 10/13),
os dois primeiros (fl. 10) não são documentos hábeis a comprovar as despesas
médicas glosadas, ou por ser de ano-calendário distinto, 2012 (R$ 10.000,00), ou
porque apresenta ano da emissão rasurado (R$ 4.850,00).
Quanto aos outros cinco recibos (fls. 11/13), totalizam despesas entre julho e novembro
de 2013, no valor de R$ 25.150,00, verifica-se que foram apresentados elementos
comprobatórios do efetivo pagamento apenas relativos aos meses de outubro (fls.
23/24) e novembro de 2013 (fls. 19/21), no total de R$ 12.500,00. Daí a ausência de
comprovação do efetivo pagamento dos recibos relativos aos meses de junho a
setembro de 2013 resulta na manutenção da glosa de R$ 17.500,00.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.723356/2019-88

Enfim, deve-se revisar o lançamento para considerar as despesas médicas no valor de
R$ 12.500,00.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração/justificativa/descrição do tratamento e
pagamentos emitidos pelo profissional Cláudio Xavier (fls. 14/18), aliado aos recibos por ele
anteriormente fornecidos (fls. 10/13), além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como todos os pagamentos efetuados,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.
Quanto ao direito à isenção fiscal, em face da moléstia grave acometida (fls. 82),
nada a prover. Ocorre que o art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, concede a isenção somente aos
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.723356/2019-88

proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia
grave tipificada na lei, não podendo se estender tal benefício às despesas médicas e/ou outras
deduções fiscais, como entende o Recorrente. Nunca é demais relembrar que a norma que trata
de isenção deve necessariamente ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN.
E ainda que assim não fosse, da simples leitura do laudo médico acostado – diga-
se de passagem, contudo sem adentrar ao mérito do direito à isenção fiscal – constato que houve
o reconhecimento do início da doença a partir de 26/04/2017 (fls. 82), sendo que o presente feito
trata de fato relativo ao ano-calendário de 2013, portanto pode-se concluir que eventual
reconhecimento do direito ao benefício fiscal não se aplicada ao exercício vertente (DAA/2014).
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização da prova pericial requestada, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização,
visto que o presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar
a ausência de sujeição passiva em relação à matéria autuada. Ademais, no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com o profissional Cláudio Antônio Xavier do Prado, no valor de R$ 17.500,00,
baseada na declaração e nos recibos emitidos pelo mesmo.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.723356/2019-88

No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que as declaração e os recibos emitidos pelo
profissional não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia entre
as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
O contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Os recibos e a declaração apresentados foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 92
DF CARF MF
Original